Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014099-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIJANE CRISTIAN FREIRE JOFRE CYRINO CARVALHO - CPF: 201.865.908-14 (ADVOGADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 703.926.508-78 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.754.557/0001-01 (AGRAVADO), ELISANGELA FACHI - CPF: 051.874.399-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR C/C TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO LIMINAR DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – DECISÃO EXTRA PETITA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DEMAIS MATÉRIAS – CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO E NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

A decisão agravada

extrapolou o pedido, que é de destituição do sócio administrador da função administrativa na sociedade, porém determinou a exclusão do agravante da sociedade empresária.

Presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

As demais matérias não foram objeto da decisão agravada e se confundem com o mérito da ação principal, que demanda instrução probatória para melhor elucidar a controvérsia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021